Tribunal: TJSP
Processo: 0207646-30.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Especial – Procedência do pedido – Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória inútil para o desfecho da causa – Alegações genéricas de falta de prova de existência de débito em aberto - Descabimento - Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Especial – Procedência do pedido – Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória inútil para o desfecho da causa – Alegações genéricas de falta de prova de existência de débito em aberto - Descabimento - Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Apelação não provida e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0207646-30.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KASSA
COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA, é apelado BANCO BMD
S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0207646-30.2007.8.26.0100
Apelação n.o 0207646-30.2007.8.26.0100 (2)
Comarca de São Paulo 10a Vara Cível
Apelante: Kassa Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda.
Apelado: Banco BMD S.A. Em Liquidação Extrajudicial
Interessados: Carlos Alberto Cunha Anselmo Rodrigues e Idalina da Cunha
Anselmo Rodrigues
Voto n.o 34514
Ação de cobrança
Contrato de Abertura de Crédito em Conta
Corrente
Cheque Especial
Procedência do pedido

Cerceamento de defesa inexistente Dilação probatória inútil para o
desfecho da causa
Alegações genéricas de falta de prova de
existência de débito em aberto - Descabimento - Apelante que não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Aplicação do
art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP Apelação não provida e
majorada a verba honorária.
Ação de cobrança julgada procedente, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, a corré Kassa Comércio alegou que a sentença
de procedência foi proferida sem realização de perícia, havendo
cerceamento de defesa. Afirmou, na sequência, que o simples fato da
existência de vínculo contratual não resulta na existência de débito em
aberto, sustentando que a documentação que acompanhou a inicial não é
suficiente para comprovar que existe débito em aberto. Alegou que a
movimentação bancária era intensa na ocasião, existindo diversas
operações de débito realizadas pelo autor, que não são suficientemente
esclarecidas. Falou que acredita que todo o débito fora adimplido, mas que
seria necessário refazer todos os cálculos dessas operações bancárias para
se afirmar a existência ou não de débito em aberto. Postulou pela reforma
do julgado.
Houve resposta.

Apelação Cível no 0207646-30.2007.8.26.0100
Eis o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança em Contrato de Abertura de
Crédito em Conta corrente
Cheque Especial (fls. 11), no valor total
atualizado à época da propositura da ação de R$ 51.479,05.
Em que pesem os argumentos da apelante, a r. sentença de
fls. 512/525, de procedência da ação, observado o disposto no art. 252 do
Regimento Interno deste E. TJSP, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos. Vale transcrever a sua fundamentação:
“(...)
Com efeito, inútil e inoportuna tal dilação na espécie, atentando-
se à premissa de que os questionamentos voltados às propaladas
ilegalidades nos cálculos apresentados pelo autor devem ser
enfrentados como questão de mérito, inviável falar-se em perícia
contábil quando se revela absolutamente genérica a insurgência
veiculada pela devedora principal.
(...)
Note-se que a insurgência da empresa corré, atualmente
denominada Kassa estava fundada nas premissas i) de que não se
recordava da celebração de qualquer empréstimo ou das condições
em que a transação teria se efetivado; ii) de que seria patente a
inércia do autor na persecução de seu suposto débito e iii) de que
imprestáveis seriam os documentos que instruíram a inicial para
comprovar a negociação.
Sem
nenhum fundamento, entretanto, tais argumentos
invocados
em
flagrante
contradição
ao
crédito
contratual
legitimamente constituído.
Quanto ao primeiro dos questionamentos retro enumerados
basta dizer que o contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente
Cheque Especial que instruiu a inicial estava devidamente
assinado por representante da corré contestante, bem como
assinado
pelos
demais
intervenientes
corréus,
que
se
responsabilizaram solidariamente pelo adimplemento do débito, nos
termos da cláusula 8 (fls. 11), sem fundamento as teses de não
comprovação da contratação, eis que, presumidamente autenticas
as assinaturas, resta incólume a idoneidade do instrumento
contratual.
Em relação à suposta inércia do credor na persecução de seu
débito, parece óbvio que deve ser respeitada a deliberação superior
em matéria de prescrição, tema já superado, nada obstando que
pudesse o banco, outrora credor, dentro do prazo de prescrição e
sem caracterização de decadência, fazer valer seu crédito perante
os corréus.
Sob outro prisma, igualmente não se cogita de insuficiência de
documentação capaz de comprovar o crédito do autor.
Há nos autos, sim, prova da celebração do vínculo contratual

Apelação Cível no 0207646-30.2007.8.26.0100
em dezembro de 1997, no valor de R$ 10.000,00 (fls. 11) como há
também indicação do saldo devedor, apurado em junho de 98 (fls.
12/16), data em que se considerou o vencimento antecipado e a
liquidação da obrigação dos corréus, o que motivou o regular
lançamento da operação na conta corrente, como se impõe por regra
contábil, consoante as normas do Banco Central do Brasil.
Frise-se, mais, que a impugnada diferença entre o valor
contratado (R$ 10.000,00) e o valor do débito apurado em 08 de
julho de 1998 (R$ 11.895,45) não induz nenhuma espécie de
ilegalidade, como queria fazer crer, sem sucesso, a corré Kassa,
devendo-se tal discrepância à natural evolução do débito em face do
decurso do tempo e do próprio inadimplemento injustificado dos
devedores, aqui corréus.
Neste contexto, vê-se que os documentos encartados pelo
autor eram (sim) suficientes para fundamentar o pedido de cobrança,
porquanto demonstrado o vínculo, bem assim, o débito e sua
evolução.
Não bastasse isso, vê-se da planilha de cálculos atualizada,
colacionada a fls. 456, que a cobrança dos juros se deu no patamar
de apenas 1% ao mês.
Falamos de juros estes bem inferiores aos convencionados
(9,90% ao mês), portanto, sem possibilidade fático-jurídica de se
considerar (ou até mesmo questionar) excesso de encargos
remuneratórios, o mesmo raciocínio servindo para qualquer outro
encargo que pudesse ensejar a ilegalidade sugerida pela corré
Kassa em sua manifestação de fls. 463.
Imperioso, pois, qualquer que seja o prisma de análise, o
reconhecimento da existência da dívida e a respectiva exigibilidade
do crédito perseguido na exordial, crédito este que permanece em
aberto e ora resta consolidado em montante histórico de R$
133.661,50, conforme planilha de fls. 456, adotando-se como data
base 31/08/2017, definindo-se a responsabilidade patrimonial
solidária de todos os corréus, igualmente pálida a defesa por
negativa geral apresentada em favor dos corréus pessoas físicas.
(...)”
Frise-se que o E. STJ, baseado no princípio da economia
processual, reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp
662272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007).
No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que a tese de cerceamento de defesa
deduzida pela apelante não convence. Não soube a requerida explicar para
que serviria a produção de prova pericial, assinalado, ademais, que as
matérias em debate dependem para resolução unicamente da leitura do
Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente de fl. 11, da análise dos

Apelação Cível no 0207646-30.2007.8.26.0100
extratos bancários de fls. 12/16, e da aplicação do direito.
No mais, como se sabe, nos termos do art. 373, I do Código de
Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito. E, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo
legal, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No presente caso, o autor juntou aos autos o contrato de
abertura de crédito assinado pela ré (fl.11). Juntou, também, os extratos de
fls. 12/16 com a evolução da dívida e os cálculos de fl.08. Claro está,
portanto, que o requerente cumpriu com o ônus que a lei lhe atribui de fazer
prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Já a apelante, por sua vez, se limitou a trazer alegações de
genéricas de ausência de prova de existência de débito em aberto,
chegando a falar que “acredita” que todo o débito foi adimplido, sem trazer,
contudo, nenhuma prova de efetivo pagamento, e sem impugnar, de
maneira específica, os lançamentos constantes nos extratos de fls. 12/16.
Ressalte-se que não cabia ao autor provar que a dívida não foi
paga (prova negativa), mas, sim, cabia à ré provar que a efetiva quitação do
débito. Assim, ausente qualquer elemento de prova que permita concluir
pelo adimplemento da dívida cobrada na inicial, há que se entender que a ré
não atendeu o disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios
devidos pela apelante são majorados de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação,
com majoração da verba honorária.

Apelação Cível no 0207646-30.2007.8.26.0100
Gil Coelho
Relator